Tribunal: STF
Processo: HC 226317
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVAÇÃO CLANDESTINA POR COLABORADOR PREMIADO. VALIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 171.095/SP.

 2.	Colhe-se dos autos que os pacientes tiveram denúncia recebida em 20/11/2020, pela suposta prática dos crimes do art. 1º, §§ 1º, 2º e 4º (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613, de 1996, e do art. 2º, caput, c/c § 4º, inc. IV (integrar organização criminosa com causa de aumento por conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850, de 2013.

 3.	Em resposta à acusação, a defesa arguiu a ilicitude da gravação clandestina feita por colaborador, não tendo sido acolhida pelo Juízo a quo. No Tribunal de Justiça, foi formalizado habeas corpus, tendo a ordem sido denegada, ao que se seguiu a impetração no STJ.

 4.	Neste habeas corpus, os impetrantes  sustentam a ilicitude de gravação clandestina utilizada para fins acusatórios, em violação direta das garantias constitucionais à privacidade e à intimidade (art. 5º, incs. X, XII e XXXV, da CFRB), além de violação ao disposto no art. 8º-A, § 4º, da Lei nº 9.296, de 1996. Assentam distinguishing do leading case no RE nº 583.937-RG/RJ, a partir do qual firmado Tema nº 237 do ementário da Repercussão Geral, uma vez julgado antes da vedação legal trazida pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime). Afirmam que a gravação não poderia ter sido utilizada após vigência da alteração legislativa, tanto na denúncia como na instrução criminal. Articulam o risco atual e iminente de prejuízo concreto decorrente da produção de novos atos de instrução processual.

 5.	Em petições subsequentes (e-docs. 6 e 7), os impetrantes informam a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 10/04/2023, bem como a menção às referidas gravações clandestinas durante inquirição dos pacientes, com incremento do risco de prolação de sentença lastreada em prova ilícita.
 6.	Requerem, no âmbito liminar, a suspensão da ação penal nº 0032078-72.2017.8.26.0577, em curso na 2ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP, até que se julgue o mérito do Agravo Regimental em RHC nº nº 171.095/SP, em trâmite na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, a confirmação da medida.

É o relatório.

Decido.

 7.	Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 

 8.	Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

 9.	O Juízo a quo, ao prestar informações à Corte Estadual, esclareceu os fundamentos pelos quais não reconheceu a ilicitude alegada pela defesa. Vejamos as principais passagens:

"(...) No que diz respeito à alegação de ilicitude da gravação clandestina feita pelo colaborador ROGÉRIO, arguida pela i. defesa dos réus RAFAEL e MARCELO, impende frisar que, consoante reconhece a i. defesa, nosso ordenamento jurídico permite a gravação clandestina, a qual, como é cediço, é feita por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais, consoante decidido pelo STF ao julgar o tema n. 237 em repercussão geral (RE 583937, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009, publicação 18.12.2009). 
O pacote anticrime, a meu juízo, não alterou esse panorama. 
Deveras, a Lei n. 13.964/19 acrescentou art. 8-A à Lei n.  9.696/96, assim redigido: 
(...)
Este artigo de lei deve ser interpretado sistematicamente com o novel art. 10-A da mesma lei (inserido também pela Lei n. 13.964/19), que prevê constituir crime “realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida”, e seu § 1º, que prescreve não haver crime “se a captação é realizada  por um dos interlocutores”. 
O cotejo dos dispositivos legais referidos conduz à conclusão de que é exigida a autorização judicial apenas quando a captação for realizada por terceira pessoa, sem o conhecimento de qualquer dos interlocutores, e não por um deles à revelia dos demais.
De se anotar que o STF tem recentemente reiterado sua jurisprudência sobre o tema, valendo referir-se a decisão prolatada nos autos do HC 176.416, em que feita gravação clandestina por colaborador, a qual foi reputada lícita pela Corte Suprema (HC 176.416, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14.04.2020, publicação 20.04.2020). 
“E ainda que se entendesse diversamente, o novel § 4º do art. 8-A da Lei n. 9.296/96 não retroagiria para alcançar atos jurídicos perfeitos praticados antes de sua vigência".  (hiperlink indicado na petição inicial; grifos nossos).

 10.	O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, ficou assim ementado:

“HABEAS CORPUS Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro - Fraude fiscal estruturada por complexo de empresas do ramo farmacêutico Insurgência contra o recebimento da denúncia lastreada em gravação ambiental clandestina pelo corréu colaborador, em ofensa ao art. 5º, incisos X, XII e LVI, da CF, bem como ao artigo 8º-A, § 4º, Lei 9.296/96, incluído pela Lei 13.964/2019, passando a dispor que a gravação clandestina só é lícita se utilizada exclusivamente para a defesa de quem a produziu, vedando sua utilização para lastrear a denúncia do órgão acusatório NÃO VERIFICADO - O recebimento da denúncia está consubstanciado em provas diversas e autônomas da contestada gravação realizada pelo corréu colaborador. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelas cortes Superiores, no sentido de ser lícita, para fins de prova na ação penal, a gravação ambiental realizada por um dos seus interlocutores, como no caso, que não se confunde com interceptação, e portanto, prescinde de autorização judicial, razão pela qual não há se falar em ofensa a direitos fundamentais previstos no art. 5º, incisos X, XII e LVI, da CF. A consolidada jurisprudência do STF admite o uso da gravação ambiental feita por interlocutor sem o conhecimento do outro em processos criminais, tanto pela defesa quanto pela acusação, não se  vislumbrando qualquer ofensa a precedente da Suprema Corte. Por fim, não se verifica qualquer violação à norma prevista no artigo 8º A, § 4º, da Lei 9.296/96, vez que os atos foram praticados antes da vigência da Lei 13.964/2019. Ordem denegada.” (hiperlink indicado na petição inicial; grifos nossos).

 11.	Quanto à validade da gravação clandestina, o Tribunal local esclareceu que sua utilização em processo criminal, considerando ainda sua produção em 2017, está em consonância com entendimento desta Suprema Corte. Vejamos o voto condutor, extraído do material disponibilizado pelos impetrantes em hiperlink indicado na petição inicial:

“De outro lado, é pacífico o entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido de que é válida a utilização da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores do diálogo como meio de prova no processo penal, independentemente de prévia autorização judicial.
A prova impugnada consiste na gravação ambiental  realizada pelo corréu Rogério Vieira dos Santos da conversa mantida com os pacientes Marcelo e Rafael no dia 24/11/2017, sem o conhecimento destes.
(...)
Estabelecidas essas premissas, não se vislumbra qualquer ilegalidade da r. decisão que recebeu a denúncia, a qual, repita-se, se encontra em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STJ e Suprema Corte, no sentido de ser lícita, para fins de prova na ação penal, a gravação ambiental realizada por um dos seus interlocutores, como no caso, que não se confunde com interceptação, e portanto, prescinde de autorização judicial, razão pela qual não há se falar em ofensa a direitos fundamentais de intimidade e privacidade dos pacientes, previstos à luz do art. 5º, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal.
Noutro ponto, diversamente do alegado pelos defensores impetrantes, a consolidada jurisprudência do Pretório Excelso admite o uso da gravação ambiental feita por interlocutor sem o conhecimento do outro em processos criminais, tanto pela defesa quanto pela acusação.
(...)
Portanto, não se vislumbra qualquer violação ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 583.937, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 19/11/2009, julgado sob o rito da repercussão geral, tema 237, estabeleceu a tese de que “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”. 
No mesmo sentido, é o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Dessa forma, embora a gravação ambiental gravada pelo corréu fosse desconhecida dos pacientes, sua produção respeitou tanto a Carta magna quanto a legislação infraconstitucional até então vigente, em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema, conforme decidido em repercussão geral, no RExt nº 583.937/DF.
Além disso, a conversa gravada sem o conhecimento dos pacientes poderia ser utilizada pelo delator, com base no artigo 233, parágrafo único, do CPP, in verbis: “Art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário”.
Portanto, irrelevante sua finalidade, pois havia justa causa para revelá-la (o acordo de colaboração premiada) e não havia sigilo na conversação nela registrada.
Da análise dos elementos juntados aos autos, o que há, na verdade, é a atuação do colaborador no sentido de obter as provas dos ilícitos por ele narrado por ocasião da colaboração premiada que, como é cediço, consiste em meio de obtenção de prova, e não meio de prova. Daí porque, ser crucial a atuação do colaborador no sentido de fornecer as provas dos ilícitos delatados.
(...)
Prosseguindo, embora respeitando os argumentos esposados pela ilustrada defesa, a introdução do artigo 8º-A, § 4º, da Lei 9.296/96, pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), vigente somente após a derrubada do veto presidencial, comungo do entendimento do magistrado a quo, no sentido de que o novel dispositivo legal não retroagiria para alcançar atos jurídicos perfeitos praticados anteriormente à sua vigência.
Tratando-se in casu de norma processual penal, sua aplicação não tem efeito retroativo. O artigo 2º do CPP determina que a norma de caráter processual terá incidência imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
De outro lado, as provas licitamente colhidas e produzidas podem ser utilizadas por ambas as partes, enquanto as ilícitas, apenas pela defesa como último recurso a demonstrar sua inocência ou eventual injustiça da decisão.
Nesse passo, conforme bem elucidado pelo nobre parecerista: “Descabia o debate sobre sua constitucionalidade por afrontar a paridade de armas, consectário lógico da garantia constitucional do contraditório5, ou, mesmo, reconhecer a admissibilidade da gravação clandestina mesmo para réu colaborador incriminar corréu por se concluir que a própria Lei nº 9.296/1996 expressamente a reconhecia lícita ao definir como penalmente atípica a captação da conversa ambiental feita por um dos interlocutores à revelia do(s) outro (s) (art.10-A, §1º), tese de aceitação complicada diante dos seus claros termos6” (fls. 7257). 
Consigne-se, por oportuno, que a própria "Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional" ("Convenção de Palermo"), de 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015/2004, trata, em seu artigo 20, item nº 1, das chamadas "técnicas especiais de investigação', as quais teriam por finalidade expressa "combater eficazmente a criminalidade organizada".
Portanto, no caso em análise não se verifica qualquer violação à norma prevista no artigo 8º-A, § 4º, da Lei 9.296/96, vez que os atos foram praticados antes da vigência da Lei 13.964/2019.” (hiperlink indicado na petição inicial; grifos nossos).

 12.	Por sua vez, o STJ não conheceu do recurso no ponto, pois o recorrente se limitou a “reiterar a tese da necessidade de observância do dispositivo, sem considerar a limitação temporal em relação a sua vigência”. (e-doc. 3, p. 3) Entretanto, asseverou que tanto o STJ como STF têm precedentes no sentido de considerar lícita a gravação ambiental efetivada por um dos interlocutores, sem o consentimento dos outros, inclusive aquela realizada por colaborador premiado, podendo ser validamente utilizada no processo penal. Salientamos o trecho a seguir:

“Ainda que assim não fosse, insta observar que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da Repercussão Geral — Tema 237 —, no julgamento do RE 583937/RJ, firmou a tese pela "admissibilidade do uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores" (Relator Ministro Cezar Peluso, Plenário de 19.11.2009). 
Os recorrentes argumentam que a hipótese dos autos não subsume àquela da Repercussão Geral citada acima, pois "não se trata no caso de mera interlocução captada ambientalmente entre duas partes: a prova ora questionada é gravação realizada por réu colaborador, no curso do processo de colaboração e com a ciência prévia do Ministério Público" (e-STJ fl. 7.339). Contudo, há precedente da Suprema Corte com o mesmo entendimento do Tema 237 de Repercussão Geral, qual seja a admissibilidade da gravação ambiental efetivada por um dos interlocutores como prova legítima para utilização em ação penal, também em relação à gravação feita por colaboradores: 
(...)
2. O eventual auxílio de membro do Ministério Público na negociação de acordo de colaboração não afeta a validade das provas apresentadas pelos colaboradores, pois: a) não há indício consistente de que o fato fosse de conhecimento da Procuradoria-Geral da República; b) o acordo de colaboração foi celebrado de forma voluntária; c) ainda que rescindido o acordo, as provas coletadas podem ser utilizadas contra terceiros (art. 4º, § 10, da Lei nº 12.850/2013); d) gravações realizadas por um dos interlocutores são provas legítimas e passíveis de utilização em ações penais; (...) (Inq 4506, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 03-09-2018 PUBLIC 04- 09-2018)
Dito isso, relembro ser dominante neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que “a gravação ambiental realizada por colaborador premiado, um dos interlocutores da conversa, sem o consentimento dos outros, é lícita, ainda que obtida sem autorização judicial, e pode ser validamente utilizada como meio de prova no processo penal” (HC n. 512.290/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020).
(...)
Dessa forma, não se pode falar em distinguishing para o caso dos autos — gravação ambiental realizada por interlocutor e colaborador —, pois o STJ e o STF aplicam o entendimento do Tema 237 de Repercussão Geral do STF também para essa hipótese.“ (e-doc. 3, p. 4-6; grifos nossos).

 13.	Estando sob exame a aplicabilidade no tempo da nova norma introduzida pelo Pacote Anticrime, conforme se depreende das peças juntadas, a gravação foi feita em 2017, ano em que realizadas medidas de busca e apreensão em face dos pacientes, seguindo-se uma série de outras medidas cautelares, considerada a legislação vigente à época e entendimento jurisprudencial consolidado no Tema RG nº 237. 

 14.	Não há dúvida de que o regramento jurídico processual vigente à época conferia validade às gravações produzidas e introduzidas no procedimento criminal de investigação em tela. A lei instrumental tem aplicação prospectiva, não alcançando atos aperfeiçoados sob a vigência de lei pretérita, em observância ao princípio do tempus regit actum – art. 2º do Código de Processo Penal. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA. 1. Interrogatório dos Pacientes ocorrido em data anterior à publicação da Lei n. 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 2. Ordem denegada com revogação da liminar deferida. “
(HC nº 123.228/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24/06/2015, p. 28/09/2015; grifos nossos). 

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Interrogatório do réu realizado em momento anterior à entrada em vigor da Lei 11.719/2008. Desnecessidade de renovação do ato, em observância do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “
(RHC nº 118.020-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 22/08/2014; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ART. 370, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. I - A partir da edição da Lei 9.271/96, que incluiu o parágrafo 4º ao art. 370 do CPP, os defensores nomeados, dentre os quais se inclui o defensor dativo, passaram também a possuir a prerrogativa da intimação pessoal. II - A condenação do impetrante-paciente ocorreu em data anterior à publicação da Lei 9.271/96, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit actum, exclui a obrigatoriedade da intimação do defensor dativo. III - Ordem denegada”.
(HC nº 89.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/09/2006, p. 13/10/2006).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DECISÃO COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A utilização do habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, sem qualquer excepcionalidade que permita a preterição do meio de impugnação previsto pela Lei, configura banalização da garantia constitucional, motivo pelo qual deve ser combatida. 2. A aplicação do princípio da identidade física do juiz no processo penal antes do advento da Lei nº 11.719/08, sob a perspectiva da instrumentalidade das formas, impunha reconhecer nulidade apenas no caso de patente descompasso entre a decisão e as provas colhidas. (HC 74.131/MG, rel. Min. Moreira Alves, DJ de 18/10/1996) 3. In casu, a sentença condenatória foi proferida em consonância com as provas dos autos. 4. O princípio tempus regit actum, a nortear o conflito de leis processuais penais puras no tempo, impede a aplicação retroativa da regra que impõe a identidade física do juiz, introduzida no CPP após o advento da sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes. 5. Ordem denegada”.
(HC nº 104.075/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/05/2011, p. 1º/07/2011; grifos nossos).

 15.	Não se desconhece que a Lei nº 13.964, de 2019, em vigor desde 23/01/2020, promoveu inúmeras alterações no Código Penal e de Processo Penal e, sem prejuízo de continuar refletindo sobre aspectos mais específicos envolvendo o dispositivo do art. 8º-A, § 4º, do CPP, já foram proferidas decisões monocráticas após sua vigência, no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Suprema Corte no tocante à validade de gravações produzidas por um dos interlocutores. Nesse sentido, cito: HC nº 176.416/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/04/2020, p. 20/04/2020; RHC nº 181.785/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/10/2020, p. 28/10/2020; e ARE nº 1.315.526/PB, Rel. Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 31/05/2021)

 16.	Ademais, a Corte Estadual destacou trechos da denúncia em que indicada a participação dos pacientes no esquema criminoso investigado. Considerou que o recebimento da peça acusatória foi lastreado em longo procedimento investigatório, com fontes de prova autônomas em relação à gravação clandestina, a qual teria sido realizada pelo colaborador em 2017, quando inexistente eventual restrição legislativa alegada pela defesa. Destacou as inúmeras medidas cautelares de quebras de sigilo e de relatórios de investigação, entre outros elementos produzidos em diversas etapas investigativas. Colacionamos o seguinte trecho no que interessa:

“Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar trechos da extensa denúncia, no que pertine ao caso em análise, in  verbis:
(...) II Introdução:
2. O Procedimento Investigatório Criminal nº 94.0553.0000022/2013-1 foi instaurado com a finalidade de apurar eventual ação de organização criminosa integrada por diversas pessoas ligadas ao conglomerado de empresas denominado Grupo Conde, e sua rede varejista de medicamentos designada Farma Conde, que visava à prática de crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica, crimes de falsidade ideológica e “lavagem” de capitais, dentre outros.
“As investigações, que ganharam corpo com o Relatório de Informações da Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT) Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, identificaram, à época, elementos indicativos da prática de fraude fiscal estruturada por parte do complexo de empresas denominada Grupo Conde ou Farma Conde. Ao mesmo tempo, foi possível descobrir um sistema de lavagem de dinheiro de empresas de fachada ou interpostas, por onde circulavam milhões de reais, inclusive valores de tributos sonegados.
“O trabalho investigativo durou 07 (sete) anos em razão de sua grande complexidade. O tempo se justifica pelas análises pormenorizadas das quebras de sigilo bancário e fiscal de dezenas de empresas e pessoas físicas envolvidas, dos incontáveis documentos e das dezenas de terabytes de informações captadas em diversos aparelhos de telefone celular e em computadores e servidores das empresas, que foram apreendidos durante o cumprimento de dezenas de mandados judiciais de busca e apreensão expedidos por esse MM. Juízo. 
De outro lado, após a deflagração da Operação Monte Cristo Fase I, designativo que batiza o caderno investigatório aqui tratado, foram negociadas e formalizadas colaborações premiadas complexas, que renderam horas de depoimentos e que, ao final, foram homologadas judicialmente.
As colaborações premiadas trouxeram uma gama de informações do comportamento de todo um ramo de atividade econômica, o que exigiu da força tarefa uma nova e pormenorizada análise de documentos e informações do corpo probatório já existente nos autos, mormente para verificar a procedência do teor das informações e confissões trazidas pelos colaboradores. Agregue-se a isso tudo os efeitos causados nos últimos meses pela pandemia que assola o país.
(...)
Em outros termos, as distribuidoras de “fachada” forneciam, em verdade, “dinheiro” ao Grupo Conde e aos demais integrantes da ORCRIM. Dentre as distribuidoras utilizadas pelas empresas interpostas do Grupo Conde, destacava-se4 a Hiperdrogas Distribuidora de Medicamentos Eireli, então sediada em Araçatuba/SP. 
(...) III Da Organização Criminosa:
“7. Após a deflagração da Operação Monte Cristo, que serviu para cumprir, dentre outras medidas, mandados judiciais de busca e apreensão, bem como com o início da análise do material probatório apreendido, o Ministério Público, nos termos da lei, formalizou acordos de colaboração premiada com dois dos investigados, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.
(...)
Cumpre asseverar, Excelência, que foram elaborados por ocasião das investigações, como se percebe no resumo das peças existentes no presente PIC, dezenas de relatórios técnicos referentes aos investigados, às empresas, ao resultado das quebras de sigilo fiscal e bancário dos investigados e das pessoas jurídicas, bem como extensos e individualizados relatórios técnicos do resultado das buscas e apreensões, contendo análise de documentos e do conteúdo dos aparelhos de telefone celular e dos computadores dos alvos. 
(...) 
“9.5. MARCELO LUIS SILVA RELVAS e RAFAEL GOMES BENEZ eram os reais sócios da Hiperdrogas Distribuidora de Medicamentos Ltda., empresa atacadista de medicamentos chave na fraude estruturada utilizada pelo Grupo Conde, bem como no sistema de lavagem de capitais.
Através deles, as empresas interpostas do Grupo Conde recebiam medicamentos sem o recolhimento do ICMS ou com recolhimento ínfimo, e distribuíam à rede varejista própria ou para outras distribuidoras e redes varejistas, tendo a margem proporcionada pelos valores sonegados como condição atrativa no mercado.
Durante a narrativa da fraude fiscal inicialmente descoberta, bem como da lavagem de dinheiro, as condutas de ambos ficarão demonstradas. De toda a forma, o Relatório n° 99/2018 traz os objetos e informações captadas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na empresa Hiperdrogas Distribuidora, que já não existia mais, porquanto utilizada para sonegar o recolhimento do ICMS-ST e beneficiar, em troca de porcentagens, distribuidoras e redes varejistas.
RAFAEL GOMES e MARCELO RELVAS mantinham, portanto, a empresa Hiperdrogas para servirem outras distribuidoras e redes varejistas que queriam adquirir os medicamentos sem o recolhimento integral de ICMS. Através deles, ainda, as empresas interpostas poderiam movimentar valores de forma a ocultar os reais proprietários dos valores. As empresas que criavam tinham o objetivo de assumir a responsabilidade do recolhimento do ICMS e posteriormente encerrar as atividades de forma fraudulenta, deixando débitos de centenas de milhares de reais. Em troca da atividade criminosa de sonegação e lavagem de dinheiro, recebiam um spread, além do lucro próprio da atividade de distribuição de medicamentos.
Como já dito, MARCELO e RAFAEL deixaram uma dívida fiscal com o Estado de São Paulo de mais de R$130 milhões de reais.
(...)
Conforme Relatório nº 110/2019, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua sede, em meados de 2017, verificou-se que já não se encontrava instalada na localidade. Não obstante, foi possível arrecadar documentos reveladores de todo o esquema criminoso.
(...)
“Cumpre asseverar, Excelência, que foram elaborados por ocasião das investigações, como se percebe no resumo das peças existentes no presente PIC, dezenas de relatórios técnicos referentes aos investigados, às empresas, ao resultado das quebras de sigilo fiscal e bancário dos investigados e das pessoas jurídicas, bem como extensos e individualizados relatórios técnicos do resultado das buscas e apreensões, contendo análise de documentos e do conteúdo dos aparelhos de telefone celular e dos computadores dos alvos.
(...)
Os colaboradores Manoel Conde Neto e Rogério Vieira dos Santos realizaram delação premiada, homologada pelo Juízo, na qual revelaram minuciosamente todo o esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro praticado pela aludida organização criminosa, da qual os pacientes seriam integrantes, tratando-se Rafael Benez de mentor do esquema com a Hiperdrogas, e Marcelo Relvas o seu operador.
Frise-se que após as buscas e apreensões realizadas em 2017, a Hiperdrogas foi substituída pela Megadrogas, deixando uma dívida com o Fisco Paulista superior a R$ 130 milhões (conforme AIIM acostado à denúncia), posteriormente convertendo-se na Alphamed, aoque tudo indica, em nome de interpostas pessoas (laranjas).
(...)
Não se trata aqui de considerar apenas a palavra de colaboradores, posto que muito do que fora narrado por eles foi corroborado pela minuciosa investigação, que considerou a farta documentação apreendida decorrente do cumprimento das medidas  cautelares penais preparatórias de quebra de sigilo fiscal e bancário de pessoas físicas e jurídicas, busca e apreensão e sequestro de bens, relatórios e prova testemunhal.
(...)
Portanto, o recebimento da denúncia está consubstanciado em provas diversas e autônomas da contestada gravação do corréu colaborador Rogério Vieira dos Santos.
(...)
A incoativa está lastreada em elementos informativos constantes do substancioso procedimento investigatório, sendo certo que a Defesa não comprovou a existência de abusividade ou excesso da acusação. Nesse contexto, não se pode subtrair do representante do Parquet a oportunidade de provar os fatos delituosos nela descritos.
Como se vê, vários documentos foram anexados aos  autos, decorrentes de comunicação entre órgãos públicos, não se vislumbrando ilegalidade de plano a ensejar o manejo do remédio constitucional.
(...)
Ademais, desconside